Tribunal: STF
Processo: RHC 55652
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
"HABEAS CORPUS". - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL JA
REPELIDA EM ANTERIOR PEDIDO DE "HABEAS CORPUS". O DISPOSTO NO ART.
594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SOBRE PODER O RÉU RECORRER EM
LIBERDADE, NÃO SE APLICA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSOS DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDOS.